Tribunal: STJ
Processo: 0246093-68.2019.8.19.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2080599 - RJ (2023/0213283-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA
ADVOGADO
: SÉRGIO LUIZ BRAGANÇA DE MELO - RJ072053
EMBARGADO
: BERENICE COSTA
ADVOGADO
: PATRICIA RAQUEL ALENCAR DE MACEDO - RJ159063
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS
VÍCIOS
ELENCADOS
NO
ART.
1.022
DO
CPC/2015.
MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Razões de decidir
2. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC/2015.
3. No caso, a parte embargante sequer indica em quais dos vícios teria
incorrido o acórdão recorrido, buscando apenas o reexame de questões
anteriormente decididas.
III. Dispositivo e tese
4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
13/05/2025
19/05/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47583465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:15
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 4c747b6f-bc39-4e85-9c34-17aabe964bfe

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA47583465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:15
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 4c747b6f-bc39-4e85-9c34-17aabe964bfe

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2080599 - RJ (2023/0213283-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA
ADVOGADO
: SÉRGIO LUIZ BRAGANÇA DE MELO - RJ072053
EMBARGADO
: BERENICE COSTA
ADVOGADO
: PATRICIA RAQUEL ALENCAR DE MACEDO - RJ159063
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS
VÍCIOS
ELENCADOS
NO
ART.
1.022
DO
CPC/2015.
MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Razões de decidir
2. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC/2015.
3. No caso, a parte embargante sequer indica em quais dos vícios teria
incorrido o acórdão recorrido, buscando apenas o reexame de questões
anteriormente decididas.
III. Dispositivo e tese
4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 880-883) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fl. 870):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo nos
próprios autos.
Documento eletrônico VDA47126088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2025 12:47:18
Código de Controle do Documento: 1e8efa6a-276c-4047-8c3b-a2713f6d7688

II. Razões de decidir
2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada atrai a Súmula n. 182/STJ.
IV. Dispositivo
3. Agravo interno não conhecido.

Em suas razões, a parte embargante alega (fl. 881):
l . Inicialmente observe-se que nas razões da embargante em seu Recurso
Especial e posteriormente em seu Agravo Interno a recorrida relata que o
juízo a quo indeferiu seu pedido liminar na Reconvenção fundamentando
expressamente tratar-se de uma Ação possessória razão pela qual
fundamentou o não deferimento da liminar. Posteriormente, já na ação
principal fundamentou em decisão tratar-se de ação Reivindicatória
2. Em segunda razão de impugnação foi em relação a benfeitorias
necessárias e voluntárias realizadas pela embargante e que são alvo de
pedido de INDENIZAÇAO a que entende ter direito.
O juízo em sua decisão erroneamente afirma não haver provas de tais
benfeitorias porem em suas razões a embargante apontou que as mesmas
encontram-se nos index 14, 143.145 e 146.
3. O juízo não observou a CONFISSÃO expressa em outra Ação
apresentada por dependência a esta onde a autora confessa expressamente
que os fatos arrolados aqui são MENTIRAS e por consequencia pede
ANULAÇÃO da Ação.
4. Por último, o juízo em momento algum observou o contido na peça de
Reconvenção o pedido da autora de DOAÇÃO na forma de subvenção.
DO DIREITO
A falta de análise dos fatos impugnados justificam da interposição dos
Embargos de Declaração caracterizando-se pelas impugnações apontadas
acima verdadeira negativa na entrega da prestação jurisdicional, na medida
em que retira da embargante o direito de ver seus argumentos examinados
pelo Estado.
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes.
Foi apresentada impugnação (fls. 886-890), com pedido de aplicação da
multa e majoração de honorários advocatícios.
É o relatório.
VOTO

Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015, o que não se evidencia no caso em
exame.
Documento eletrônico VDA47126088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2025 12:47:18
Código de Controle do Documento: 1e8efa6a-276c-4047-8c3b-a2713f6d7688

No caso concreto, a parte sequer indica em quais dos vícios o acórdão
embargado teria incorrido, limitando-se a reiterar argumentos relativos ao mérito do
especial quando o agravo interno sequer foi conhecido, em razão da incidência da
Súmula n. 182 do STJ.
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Indefiro, por ora, o pedido de condenação da parte recorrente à multa,
porque ainda não evidenciada conduta maliciosa ou temerária, a justificar tal sanção.
Nos termos da jurisprudência do STJ, não há majoração dos honorários
advocatícios (art. 85, § 11, do CPC/2015) no julgamento dos embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47126088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2025 12:47:18
Código de Controle do Documento: 1e8efa6a-276c-4047-8c3b-a2713f6d7688

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.080.599 / RJ
Número Registro: 2023/0213283-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02460936820198190001 202325106564 2460936820198190001
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA
ADVOGADO
: SÉRGIO LUIZ BRAGANÇA DE MELO - RJ072053
RECORRIDO
: BERENICE COSTA
ADVOGADO
: PATRICIA RAQUEL ALENCAR DE MACEDO - RJ159063
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - REIVINDICAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA
ADVOGADO
: SÉRGIO LUIZ BRAGANÇA DE MELO - RJ072053
EMBARGADO : BERENICE COSTA
ADVOGADO
: PATRICIA RAQUEL ALENCAR DE MACEDO - RJ159063
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
13/05/2025
19/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA47579123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:40:10
Código de Controle do Documento: 01ad7620-254a-4e6c-a0ef-e2c02687011b

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47579123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:40:10
Código de Controle do Documento: 01ad7620-254a-4e6c-a0ef-e2c02687011b